Tribunal: TCU
Processo: 026.737/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Simeão Garcia do Nascimento em face de acórdão mediante o qual esta Corte o considerou revel, julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento do débito apurado e aplicando-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração contra o Acórdão 4742/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de maneira a alterar a redação dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4742/2022-TCU-Segunda Câmara , alterando a composição dos débitos e o valor da multa, conforme abaixo: " 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Simeão Garcia do Nascimento, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/8/2016 83.800,00 27/10/2016 20.095,00 2/12/2016 14.737,40 2/12/2016 25.044,75 5/12/2016 25.043,20 30/12/2016 7.021,00 29/7/2016 5.000,00 29/7/2016 1.600,00 1/8/2016 28.800,00 5/12/2016 21.415,75 9.3. aplicar a Simeão Garcia do Nascimento a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor "; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Assistência Social e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.